Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa "A UNIESP Pode Pagar" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de improcedência – Contrato que previa determinados requisitos para que a requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES – Inexistência de demonstração da realização das

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa "A UNIESP Pode Pagar" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de improcedência – Contrato que previa determinados requisitos para que a requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES – Inexistência de demonstração da realização das condições nos termos constantes do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES assinado pela requerente – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA MENDES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE
BRASIL e JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso contra o voto do 3o Juiz, que o provia e declarará.
Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, MARCONDES
D'ANGELO E HUGO CREPALDI.
São Paulo, 5 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-31.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriana Mendes de Araújo (justiça gratuita)
Apelado: Uniesp S/A, Fundação Uniesp Solidária, Universidade
Brasil e José Fernando Pinto da Costa
Juiz: Flávia Poyares Miranda
VOTO 21444
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS Programa “A UNIESP Pode Pagar”
Compromisso de pagamento do financiamento estudantil
mediante
a
imposição
de
condições

Sentença
de
improcedência Contrato que previa determinados requisitos
para que a requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES
Inexistência de demonstração da realização das condições nos
termos constantes do Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES assinado pela requerente Improcedência
mantida Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos
materiais e morais ajuizada por ADRIANA MENDES ARAÚJO contra
UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, UNIVERSIDADE BRASIL
E JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA julgada improcedente, condenada
a autora ao pagamento integral das custas do processo e honorários de
advogado das partes rés, fixados em 10% do valor da causa atualizado,
com fundamento no art. 85, §2o do CPC, que deverão ser repartidos
proporcionalmente entre os respectivos patronos, observando-se o art. 98,
§3o, do CPC.
No apelo, a autora busca a reforma do julgado alegando que as
imposições realizadas pelas rés são dotadas de má-fé objetiva e acarreta
prejuízo a autora em desvantagem na relação contratual. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade das obrigações impostas posteriores a adesão do programa
UNIESP PAGA. Insiste que tais requisitos devem ser considerados nulos
por não integrarem o contrato entabulado pelas partes contratantes,
primeiro porque a autora não teve conhecimento dos supostos requisitos
quando da contratação dos serviços educacionais, sendo impossível o seu
cumprimento, mormente porque qualquer alteração contratual deve ser
levada a conhecimento prévio do consumidor, pelo que no caso, seria no
momento da contratação do serviço. Invoca a ocorrência de danos morais.
Pugna pela procedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Alega a autora que ao entrar em contato com a faculdade foi
informada que não pagaria mensalidade e que deveria assinar o Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais e posteriormente formalizar o
financiamento estudantil FIES com o banco. Afirma que cumpriu todos os
requisitos e se graduou, porém, recebeu a cobrança em sua conta
bancária e pode ter seu nome negativado em decorrência do não
pagamento do FIES pela requerida, conforme assumido contratualmente,
sob a alegação de descumprimento das responsabilidades contratuais da
requerente. Requer a concessão da tutela para que haja a devida retirada
do nome da autora dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e
suspensão imediata das medidas constritivas em nome da autora, e no
mérito, pelo julgamento de procedência, com a condenação solidária dos
réus ao pagamento do valor total do curso devidamente atualizado à aluna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que esta possa arcar com o pagamento da sua dívida, reconhecendo-
se a nulidade das exigências impostas à autora após a contratação dos
serviços educacionais, com a condenação das rés, solidariamente, a
pagarem indenização por danos morais.
Citadas, as rés apresentaram defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
É incontroverso nos autos que a demandada, por meio do
programa “A UNIESP pode pagar”, assumiu a responsabilidade pelo
pagamento do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) em benefício da
estudante autora. Assim, ao final do curso, ao invés de o aluno arcar com a
quitação do financiamento contraído perante instituição financeira
credenciada, a UNIESP comprometeu-se assumi-lo.
Ocorre que esse programa previa como contraprestação do aluno
as seguintes condições impostas pela ré: “3.1. Assinar o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais da Instituição de Ensino Superior ou
IES em que é regularmente matriculado e seguir as orientações que lhes
são dadas na instituição até a efetivação e a assinatura do seu contrato no
FIES”; “3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no curso escolhido; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais”; “3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
atividades de responsabilidade social, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades sociais conveniadas com a Instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que recebê-los e por meio de Relatórios de Atividades Sociais mensais,
lançados no sistema de controle de Atividades Sociais e entregues no
Setor de Projetos Sociais da Instituição de Ensino Superior ou IES até o
dia 12 de cada mês”; “3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme
critério do Ministério da Educação”; “3.5 Realizar o pagamento da
amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses,
sendo que a falta de pagamento impossibilitará o aditamento deste
programa e o consequente desligamento do beneficiário; “3.6 Permanecer
no curso matriculado até a sua formação e a consequente realização da
prova ENADE”; “3.7 Havendo descumprimento de quaisquer obrigações
descritas neste instrumento por parte do BENEFICIÁRIO (A) ensejará a
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do BENEFICIÁRIO
(A)”. (fls. 40/41)
É certo que a autora assinou referido “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” (fls. 77/78), logo tinha ciência da
necessidade de cumprimento de condições para que não tivesse que arcar
com o pagamento do FIES.
Ora, tem-se que não restou demonstrada a realização dos
requisitos estabelecidos no contrato.
Cabe ressaltar, ademais, que ainda que se esteja diante de
relação de consumo a prova de que a autora efetivamente cumpriu as
condições contratuais cabia a esta, já que não se poderia imputar à
requerida a produção de prova negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente, portanto, comprovação do cumprimento de obrigação do
beneficiário da campanha “A UNIESP pode pagar”, não há como impor à
demandada o pagamento das prestações do FIES contratado pela
requerente, tampouco o dever de indenizá-lo pelos danos morais
alegadamente suportados, sendo o caso de reconhecimento de
improcedência dos pedidos autorais.
Em casos análogos assim já se decidiu este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZATÓRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Programa
“UNIESP
Paga”

Compromisso
de
pagamento
do
financiamento estudantil mediante a imposição de condições Sentença
de procedência
Requerente que reconhece que tinha ciência da
necessidade de atendimento de determinados requisitos para que a
requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES
Alegação de
cumprimento de todas as obrigações impostas
Inexistência de
demonstração da realização de trabalhos voluntários nos termos
constantes do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES assinado pela requerente
Improcedência que se impõe

Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Honorários advocatícios
recursais Recurso provido.” (Ap. Cível no1024341-20.2017.8.26.0506, rel.
Des. Hugo Crepaldi, j. em 16/08/2018).
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação
de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais. Autora que aderiu
ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato
de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas
exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato.
Sentença de improcedência confirmada. Majoração de honorários.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 1119094-23.2017.8.26.0100, 34a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, DJ:
05/07/2018; grifou-se).
“CONTRATO - Prestação de serviços educacionais 'UNIESP paga'
- Alegação de abusividade da publicidade - Hipótese em que a ré não
preencheu todos os requisitos para que fosse realizado o pagamento do
financiamento estudantil (FIES) pela instituição de ensino - Atividades de
natureza social não realizadas - Publicidade regular, pois desde a oferta do
serviço, o estudante teria condições de conhecer o regulamento do
benefício - Recurso das rés provido para julgar improcedente a ação -
Prejudicada a análise do recurso da autora. Trecho do voto: [...] Ainda que
se considere preenchido o requisito da excelência com base no que consta
no histórico escolar de fls. 100/101, não existe nos autos prova da
realização do trabalho voluntário e o resultado do desempenho individual
da aluna no ENADE foi inferior a 3,0 (fls. 229). Portanto, a conclusão do
curso e o recebimento do certificado, por si só, não enseja o pagamento
pleiteado pela autora. [...] (Apelação no 1004378-68.2017.8.26.0201, 23a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, DJ:
23/05/2018; grifou-se).
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ação versando inadimplemento
contratual ilegítimo da instituição de ensino, tocante à quitação do
financiamento estudantil (FIES ) tomado para viabilizar sua graduação em
Administração. Adução de adesão a programa social da prestadora de
ensino, denominado “UNIESP PAGA” ou “UNIESP SOLIDÁRIO”, pelo qual
a instituição se obrigou a quitar o financiamento estudantil caso cumprisse
com as obrigações contratuais assumidas. Arguição de cumprimento de
todas as obrigações contratuais a seu encargo, mormente no tocante ao
critério aberto de “excelência no rendimento escolar”, sendo surpreendido
pelo descumprimento contratual da instituição de ensino fundamentado em
ilegítima recusa, consubstanciada na falta de atingimento da excelência de
rendimento escolar por ter tirado nota abaixo de 7,0 em determinada
matéria. Sentença que, adequadamente, afastou como causa excludente
de responsabilidade o motivo da recusa administrativa de pagamento, por
falta de informação clara e precisa, no momento da contratação, do que
viria a ser “excelência no rendimento escolar”, decretando a procedência
do pedido de obrigação de fazer para impor à requerida o dever de quitar o
FIES, sob pena de multa cominatória. Insurgência recursal suscitando
inadimplemento do aluno a impedir o acolhimento do pedido obrigacional,
pois, para além do rendimento escolar de excelência, deixou de comprovar
ter cumprido as demais condições contratuais. Insurgência acolhida.
Obrigação
contratual
de
quitação
do
financiamento
estudantil
condicionada. Falta de comprovação pelo aluno de que cumpriu com todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as condições a seu encargo. Incidência do princípio da exceção de
contrato não cumprido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.
Recurso de apelação integralmente provido para julgar improcedente a
ação, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais.” (Apelação no
1004183-86.2016.8.26.0082, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Marcondes D'Angelo, DJ: 13/03/2018; grifou-se).
“Apelação - Prestação de serviços - Instituição de ensino - Ação
cominatória c.c. indenizatória - Sentença de rejeição dos pedidos -
Irresignação improcedente - “UNIESP PAGA” - Programa que, embora
representando
artifício
mercadológico
destinado
a
atrair
alunos
beneficiários do FIES, com a promessa de arcar a instituição de ensino
com o futuro pagamento do financiamento estudantil, deixava claro as
condições a que subordinada a obtenção do anunciado benefício
Mecanismo lícito - Autora que tinha conhecimento das citadas condições e
que não as cumpriu. Dispositivo: Negaram provimento à apelação.Trecho
do voto: [...] Por outra parte, ainda que se pudesse solucionar o litígio com
base na versão deduzida nas razões recursais, a demanda não lograria
êxito. Isso porque a apelante não fez prova do cumprimento dos requisitos
necessários à obtenção do benefício, entre eles a prestação de “trabalhos
voluntários”, por seis horas semanais (v. Regulamento, item II, “3”, fl. 20).
[...] (Apelação no 1002983-14.2016.8.26.0286, 19a Câmara de Direito
Privado do TJSP, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, DJ: 27/11/2017;
grifou-se).
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa atualizada, observando-se que a
autora é beneficiária da assistência judiciária.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.824
Apelação Cível no 1000057-31.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível
Apelante: Adriana Mendes de Araujo
Apelados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação, Universidade
Brasil e José Fernando Pinto da Costa
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, é modificada a sentença.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o documento de fls. 98
indica que a apelante teve boas notas.
Deve ser considerado que cumpriu a exigência de excelência, não
podendo, portanto, ser a apelante penalizada.
Com referência à prestação de serviços à comunidade, em julgamento
anterior assim me manifestei:
“Em apelo por mim relatado reconheci a validade da cláusula de
obrigação a prestação de serviços à comunidade. Ressalto ainda que, naquele caso,
havia documento comprovando o descumprimento.
Todavia, ponderando melhor sobre o tema, devido às inúmeras ações,
cheguei à conclusão da necessidade ser a solução casuística e mais rigorosa, devido aos
aspectos sociais existentes nestas ações.
Em face disso, entendo ser obrigação da Faculdade intimar o(a) aluno(a)
a cumprir aquela condição. Haveria, assim, a constituição em mora, não podendo, após,
como neste caso, a aluna, tendo completado o curso e obtido o diploma, ser notificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que teria sido eliminada do programa porque, durante o curso, deixara de efetuar
aquela obrigação.
Desta maneira, a referida cláusula somente poderia operar, para efeito de
rescisão contratual, caso a contratante, durante o curso, fosse devidamente intimada a
efetuar o que havia no contrato.
Não sendo constituída em mora, não pode, ipso facto, estar a autora em
mora, devendo, por isso, arcar com as consequências" - APELAÇÃO CÍVEL N.o
1006391-56.2018.8.26.0637.
Em razão destes argumentos, acolho o reclamo para o fim de declarar ser
da apelada a responsabilidade do pagamento e condená-la em danos morais em R$
8.000,00.
Arcará a requerida com as custas, despesas processuais e honorários de
Advogado fixados em onze por cento do valor da condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo, nos termos acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
E5898C8
11
12
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
102717FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000057-31.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.